Tribunal: TJBA
Processo: 0004269-75.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0004269-75.2010.8.05.0080 Foro de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Jeferson Moura Mercês Defensora Pública: Iara Maria Leão Toledo Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Victor César Meira Matias Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. 1. PLEITO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA APOIO NA PROVA DOS AUTOS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RESPEITO A SOBERANIA DOS VEREDITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO CORPO DE JURADOS NÃO AUTORIZA A ANULAÇÃO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 2. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PELA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO FEITA EM SEDE POLICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2.1. O JUÍZO PRIMEVO FIXOU A PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES, CONSIDERANDO APENAS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (VÍTIMA DEIXOU FILHO MENOR) COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NA SEGUNDA FASE, RECONHECEU A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 61, II, “C”, CP), ELEVANDO A PENA PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, SEM ATENUANTES. NA TERCEIRA FASE, INEXISTINDO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, FIXOU A PENA DEFINITIVA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 7 (SETE) MESES, EM REGIME INICIAL FECHADO. 2.2. O FATO DE A VÍTIMA TER DEIXADO FILHO DE TENRA IDADE ÓRFÃO JUSTIFICA A CONCLUSÃO PELA NEGATIVIDADE DESSE CRITÉRIO JUDICIAL, QUE DEVE SER SOPESADA PARA O INCREMENTO DA PENA BASILAR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO. 2.3. EM SEDE POLICIAL, O APELANTE ADMITIU TER SIDO O AUTOR DOS DISPAROS QUE CEIFOU COM A VIDA DA VÍTIMA. EMBORA TENHA NEGADO A AUTORIA EM JUÍZO E EM PLENÁRIO, O RECORRENTE ALEGA QUE ASSUMIU O DELITO PRATICADO PELO SEU IRMÃO. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL FOI MENCIONADA PERANTE OS JURADOS. 2.4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C DO CP. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. ESTABILIZANDO-SE A PENA DEFINITIVA EM 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. 3. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1. O JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU A IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA POR ENTENDER QUE O VEREDITO CONDENATÓRIO NÃO SE DESTOA DO CONJUNTO DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 3.2. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, COM BASE NO TEMA 1.068 DO STF E NA ORIENTAÇÃO DA SEXTA TURMA DO STJ, QUANTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO, EM RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. 4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0004269-75.2010.8.05.0080, sendo Recorrente JEFERSON MOURA MERCÊS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR